Tribunal: TJDFT
Processo: 0704468-52.2023.8.07.0013
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ESTATUTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE. ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL. PROVISORIEDADE E EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO. INTERESSE DA MENOR. SENTENÇA MANTIDA.
1. O acolhimento institucional constitui medida provisória e excepcional, que somente se justifica quando, além dos requisitos formais, cumpra o objetivo de atender ao melhor interesse da criança ou adolescente. Verificado que ainda persistem os motivos que determinaram o acolhimento institucional, é impositiva a manutenção da medida até que ocorram as condições favoráveis à reintegração familiar ou, não sendo esta possível, a colocação em família substituta.
2. Apelação conhecida e não provida.